Tribunal: TJMT
Processo: 1019413-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1019413-04.2020.8.11.0000
REQUERENTE: REINALDO DE FREITAS
Vistos, etc.,
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, apresentada por REINALDO DE FREITAS, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, que proveu parcialmente o recurso de Apelação Criminal no 46762/2015, para reduzir a sua pena à 9 (nove) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime fechado, quanto à sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor – arts. 33 e 35 da Lei no 11/343/2006 e art. 244-B do ECA.
O requerente sustenta que: 1) as interceptações telefônicas são ilícitas, pois foram procedidas sem autorização judicial, além de não terem sido degravadas; 2) “não cometeu qualquer crime”; 3) “a sentença não apresenta a indicação dos motivos” que ensejaram o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
Requer liminarmente a suspensão da execução da pena, “em especial para o levantamento da suspensão do título de eleitor”. No mérito, pede a procedência da ação para absolvê-lo “dos crimes contra ele imputados” ou aplicar a minorante do tráfico privilegiado, com alteração do regime para o semiaberto.
Decido.
Sabe-se que a concessão de efeito suspensivo, em sede de revisão criminal, somente se revela plausível em situações excepcionalíssimas, em que estiver caracterizada manifesta ilegalidade em desfavor do revisionando.
No julgamento da Apelação Criminal no 46762/2015, a Terceira Câmara Criminal manteve a condenação do requerente e readequou a sua pena, nos termos da seguinte EMENTA:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELOS DOS RÉUS [...] PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA [...] – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – CONVERSAÇÕES REITERADAS SOBRE O COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – DISSEMINAÇÃO DE DROGAS NA LOCALIDADE – PRESENÇA DO ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL ENTRE OS RÉUS – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO, LASTREADA POR OUTRAS PROVAS – OBSERVÂNCIA AO ART. 155 DO CPP – DELAÇÃO SEGURA DO CORRÉU E QUE NÃO O EXIME DA CORRESPONSABILIDADE CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS – CONDENAÇÕES MANTIDAS –PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA PROVA DA CORRUPÇÃO DOS MENORES – 2.2. DO § 4.o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE AFASTA O BENEFÍCIO LEGAL POR REVELAR A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – 2.3. REDUÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS – [...] – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS [...] –RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”
O acordão transitou em julgado no dia 28.10.2015 e o requerente obteve a progressão do regime fechado para o semiaberto no ano de 2016 [não há informações se já alcançou o benefício para o aberto].
O requerente encontra-se cumprindo pena [em liberdade] decorrente de condenação definitiva, confirmada em segunda instância.
No caso em revisão, não se constata a existência de fato jurídico [material ou processual] que relativize a coisa julgada, em sede liminar, mas sim teses defensivas que devem ser submetidas ao órgão colegiado, após audição da i. PGJ.
A suspensão cautelar da execução da pena, oriunda de condenação penal transitada em julgado, pressupõe além da probabilidade do direito [fumus boni juris], o iminente perigo ou ocorrência de dano a direito subjetivo [periculum in mora].
De mais a mais, “o ajuizamento de revisão criminal não importa em interrupção da execução definitiva da pena, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo” (STJ, AgRg no HC 348.947/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 10/04/2017).
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a defesa acerca desta decisão.
Após, colha-se a manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça (CPP, art. 625; RITJMT, art. 187).
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.